Tribunal: TJSP
Processo: 1030770-33.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030770-33.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1030770-33.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.759
2
VOTO No 30.759
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030770-33.2019.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA
S/A - INTERVIAS
EMBARGADA: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso da embargante,
apenas para condená-la no pagamento de honorários, incluindo os recursais, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão embargado
padece de omissão em relação aos artigos 156, 370, 464, § 1o, 505, 489, § 1o, IV do
CPC, artigos 54, § 1o, 55, 58, 65 da Lei no 8.666/93, artigo 37, XXI, da CF, artigos 9o,
§ 4o e 10 da Lei no 8.987/95, e artigo 24 da LINDB, bem como obscuridade no
tocante aos artigos 7o e 369 do CPC, artigo 5o, LV e LIV, da CF e artigo 54, § 1o e 55
da Lei no 8.666/93.
É o relatório.

Embargos de Declaração Cível no 1030770-33.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.759
3
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão embargada se
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art.
489, § 1o, CPC.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pela
embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o
inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator